Tribunal: STF
Processo: Rcl 58546
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Douglas Andrey Pereira e outros, em face do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, referente aos autos dos processos nº 0000188-06.2022.5.14.0002; 0000092-88.2022.5.14.0002; 0000830-95.2021.5.14.0007, nos quais teria deixado de observar as decisões desta Corte na ADPF 324 e no TEMA 725.



    Sustenta-se cuidar-se na origem, de processo em que se pretende “o pedido de enquadramento de empregados terceirizados, na atividade preponderante de seu empregador, qual seja, Sindicato de Terceirização e não aquele inerente à atividade de seu tomador de serviço” (eDoc 1, p. 2)



    Aduz-se, que as decisões reclamadas se afastaram de premissas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos paradigmas indicados.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão de todos os processos em trâmite no TRT 14 em que se discute enquadramento sindical e, no mérito, a cassação “das decisões proferidas pela 1ª e 2ª Turma do TRT14, em especial, nos autos do processo nº 0000188-06.2022.5.14.0002; 0000092-88.2022.5.14.0002 e 0000830- 95.2021.5.14.0007, de forma a reconhecer a aplicável aos empregados de terceirização, os preceitos dispostos nas normas coletivas do sindicato de terceirização”. (eDoc 1, p. 6)



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Esta Corte, ao apreciar a ADPF nº. 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.



    Assim, a pretensão do reclamantes de que se reconheça “aplicável aos empregados de terceirização, os preceitos dispostos nas normas coletivas do sindicato de terceirização” não foi questão debatida no julgamento apontado como paradigma. 



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente